Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710999-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELDA MARIA SILVA FIGUEIRA AGRAVADO: SAMYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência (ID 24886109), interposto por GISELDA MARIA SILVA FIGUEIRA em face de SAMYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença, processo número 0019140-26.2015.8.07.0001 julgou improcedente a impugnação à penhora, mantendo os valores bloqueados na conta poupança da Agravante, nos termos da seguinte decisão (ID 88557370): Vistos, etc. Trata-se de impugnação à penhora onde alega que os valores bloqueados na conta da CEF seriam impenhoráveis por se tratar de conta poupança. alega ainda que o valor penhorado no Itaú seria insignificante, postulando que sejam estornados para conta da CEF. A Exequente postula a manutenção da penhora eis que não demonstrado tratar-se de conta poupança. Intimado o Executado a juntar os extratos da conta poupança juntou as peças de ID no 87236241, ilegíveis e ID no 87238997, apenas do mês 2. Sobre esses documentos não se manifestou a Exequente. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 833, inciso X do CPC, os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis. Destarte, essa impenhorabilidade não se aplica quando a conta é desvirtuada para uso como conta corrente, haja vista que trata-se apenas de simulação de conta poupança (art. 167 do CC), subsistindo o contrato dissimulado de conta corrente. O Executado foi intimado a juntar os extratos da conta, mandando apenas imagens ilegíveis. O único extrato legível é o de fevereiro (ID no 87238997) que mostra claramente movimentações atípicas em caderneta de poupança como envios de TEV e compra com cartão de débito. Ao par disso, há que se notar que os extratos ilegíveis de ID no 87236241, embora não permitem a leitura das transações, mostra uma grande quantidade delas, demonstrando que a conta está desvirtuada para uso como conta corrente. Assim, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação á penhora. Promova-se a transferência da quantia bloqueada para conta à disposição do Juízo. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se alvará em favor da Exequente. Outrossim, desde que o valor não quita o débito exequendo, indique a Exequente bens penhoráveis da executada, ou requeira medidas aptas a esse desiderato, em 5 dias, pena de suspensão por frustração da execução. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) trata-se, na origem, de execução oriunda de um processo de conhecimento no qual fora condenada à indenizar a ora agravada em razão da resolução de contrato de prestação de serviços; (ii) a Agravada promoveu o cumprimento de sentença e, no desenvolvimento processual, requereu a constrição de valores pertencentes à Agravante depositados em instituições financeiras, até o montante do débito de R$49.362,51 (quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos); (iii) o pedido foi deferido pelo juízo na decisão interlocutória de ID 83337968, bloqueando-se o valor total que havia na conta da agravante da Caixa Econômica Federal de R$ 351,36; (iv) instada a se manifestar, a Agravante afirmou que a quantia constrita estaria depositada em uma conta poupança e que, portanto, não poderia ter sido penhorada segundo os termos do art. 833, X. CPC, razão pela qual apresentou impugnação à penhora demonstrando o alegado; (v) o juízo de origem manteve a constrição contra legem, entendendo que a conta poupança havia sido desvirtuada para conta corrente, podendo, portanto, ser penhorável; (vi) poupança é revestida de presunção de impenhorabilidade, justamente por se tratar de verbas destinadas à subsistência do cidadão; (v) nesse período de extrema dificuldade, ainda mais para pequenos empresários individuais como a agravante, os frutos do labore por ela empenhado diminuíram drasticamente, compelindo-a a utilizar-se de sua reserva financeira, que, no caso, é a poupança; (vi) eventuais saques e pagamentos de alguns boletos ocorridos na conta poupança foram necessários para que a ora agravante pudesse garantir seu mínimo existencial; (v) o valor bloqueado de R$351,36 é ínfimo se comparado ao debeatur de R$49.362,51, ainda é oriundo da conta-poupança da agravante. Pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar o estorno imediato da quantia bloqueada pelo juízo monocrático para a conta de origem da Agravante. Entende que a probabilidade do direito está demonstrada na assertiva de que realmente se trata de uma conta-poupança com verbas destinadas à subsistência. Como perigo de dano, entende que sofrerá danos irreparáveis ao seu mínimo existencial, caso não se reverta rapidamente a decisão que penhorou sua poupança da agravante. Sem recolhimento de custas, posto que beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem recolhimento de custas, posto que beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GISELDA MARIA SILVA FIGUEIRA em face de SAMYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença, processo número 0019140-26.2015.8.07.0001 julgou improcedente a impugnação à penhora, mantendo os valores bloqueados na conta poupança da Agravante. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que julgou improcedente a impugnação à penhora, mantendo os valores bloqueados na conta poupança da Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre a (im)penhorabilidade da poupança. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos, por agora, e até o julgamento do presente agravo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que a Agravante logrou êxito em demonstrar probabilidade do direito, materializado na discussão sobre a penhorabilidade dos valores contidos em conta poupança. Isso porque, destaca-se, em regra, o entendimento de que os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, conforme determinação expressa do Art. 833, inciso X do Código de Processo Civil. A norma processual supramencionada busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. Tecidas tais considerações, por oportuno, destaco seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. ATIVOS RECOLHIDOS EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. INTANGIBILIDADE. ATIVOS. ENQUADRAMENTO NAS SALVAGUARDAS. IMPORTE ENCONTRADO EM CONTA POUPANÇA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL (CPC/73, ART. 649, X; NCPC, ART. 833, X). RESERVA. DEPÓSITO. NATUREZA DA APLICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. LIBERAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Comprovado pela executada que a conta na qual foram localizados ativos penhorados se qualifica como conta poupança, o nela localizado somente pode ser penhorado no que trespassar o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme estipulado pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assegura intangibilidade absoluta ao recolhido em caderneta de poupança até aludido limite. [...] (Acórdão n.1009961, 20160020477338AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 178-201) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA ALIMENTÍCIA. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES DE FORMA INDEVIDA. IRRELEVÂNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos termos do que dispõe o artigo 649, X, do Código de Processo Civil de 1973, é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta salários mínimos, a quantia depositada não somente em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou aplicações financeiras. EREsp no 1330567/RS. 2. Demonstrado que a quantia bloqueada da conta bancária da parte agravada alcança montante inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, esta deve ser liberada em seu favor, pois protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do Código de Processo Civil de 1973. [...] (Acórdão n.970774, 20160020065054AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 183-217) É certo que há julgados que estampam entendimentos no sentido de que somente se reveste de impenhorabilidade a quantia depositada em caderneta de poupança propriamente dita. Isso significa que não basta que a conta receba a denominação de conta poupança, devendo ser utilizada com finalidade própria de poupança. Porém, em que pese a decisão recorrida ter indeferido a impugnação à penhora apresentada pela Agravante sob alegação de intensa movimentação financeira e consequente desnaturação da conta poupança, diante do que o juízo monocrático entendeu ser desvio de finalidade essencial, a questão é controvertida, de modo que, em tese, os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a possibilidade de má-fé, fraude ou abuso de direito. Com isso, entendo que logrou êxito na demonstração do fumus boni juris, diante da miríade de entendimentos a respeito do tema, tanto em nível de Tribunal de Justiça quanto em sede de Superior Tribunal de Justiça, emergindo, daí, a plausibilidade do direito, ainda que entenda essa relatoria em sentido contrário, como já afirmado. Cotejando com o caso em caso, observa-se que o valor constrito é incidental à conta poupança (ID 83628577 na origem), cuja natureza é confirmada, inclusive, pelo juízo monocrático, a partir dos extratos juntados. Por outro lado, entendo demonstrado o periculum in mora, na medida em que esse, ou outro valor, podem ser constritos, a qualquer tempo, ao contrário da situação em que se encontra a Agravante, que demanda o valor que, em tese, é impenhorável. No que diz respeito ao perigo de dano, em decorrência da temeridade de situação emergencial, em que demanda subsídio para se manter, é necessário desbloquear o mencionado valor. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, ao desbloqueio do valor pretendido, estornando-o para a conta da Agravante, ao que entendo que sim, diante da satisfação dos requisitos. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por tais fundamentos, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, DEFIRO o pedido para desbloquear o valor de R$ 351,36 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) da conta poupança 013.00684463-0, agência 0010- Hospital Forças Armadas – Caixa Econômica Federal, de titularidade da Agravante. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de abril de 2021 13:21:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador